Tribunal: TJDFT
Processo: 0744146-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO. DILIGÊNCIA. ENDEREÇO INDICADO. BEM NÃO ENCONTRADO. CONSTRIÇÃO. MANUTENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DETEMINAÇÃO PARA QUE O EXECUTADO INDIQUE A LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. POSSIBILIDADE. PENHORA DE FATURAMENTO DA EMPRESA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
1. É necessária a localização do veículo para que seja mantida a constrição de penhora sobre o bem.
2. Realizada diligência no endereço informado, a qual retornou sem êxito, e não havendo informações acerca de outro local onde o veículo possa ser encontrado, mostra-se inviabilizada a renovação da diligência.
3. Considerando-se os princípios da cooperação, da boa-fé e da lealdade processual, não há óbice para que o magistrado, valendo-se dos poderes coercitivos que o Código de Processo Civil lhe confere (art. 139, IV), determine à parte executada/agravada que informe os dados do atual possuidor do veículo, sob pena de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, sem prejuízo de eventual responsabilização criminal.
4. Não demonstrada a continuidade da atividade empresarial da parte executada, ou a existência de faturamento em valores que possibilitem o deferimento da penhora de percentual do faturamento que não inviabilize a atividade empresarial, conclui-se pela ineficácia e inutilidade da medida.
5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.